Tribunal: STF
Processo: RE 332636
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS - DESCABIMENTO DO APELO
EXTREMO - SÚMULA 281/STF - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
                   - O prévio esgotamento das instâncias recursais ordinárias
constitui pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
                   - Tratando-se de acórdão majoritário, proferido em sede de
apelação civil, cabe à parte recorrente - ressalvada a hipótese de
decisão em processo de mandado de segurança (Súmula 597/STF) - opor-
lhe os pertinentes embargos infringentes (CPC, art. 530), não lhe
sendo lícito, sem a prévia exaustão dessa via recursal ordinária,
agir per saltum, deduzindo, desde logo, o apelo extremo. Precedentes.